Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704857-98.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAIA DE SOUSA APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 67251938) interposto por IRISMAIA DE SOUSA tendo por objeto decisão (ID 66161614) desta relatoria que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. IRISMAIA apresentou extratos bancários de duas instituições financeiras distintas: PagSeguro Internet S/A e Nubank. Estes extratos cobrem diferentes períodos e oferecem uma visão detalhada das movimentações financeiras da titular. Com base nos extratos fornecidos, é possível identificar elementos que indicam sua hipossuficiência econômica, justificando direito à gratuidade de justiça. Os extratos do PagSeguro e do Nubank mostram uma movimentação financeira frequente, com diversas transações de créditos e débitos, indicando que IRISMAIA utiliza sua conta para pagamentos do dia a dia e recebimentos diversos. Há um grande número de recargas de cartão pré-pago da Mastercard, com valores que variam de R$1,00 a R$50,00, indicando uma possível dificuldade de gerir grandes quantias de dinheiro e uma utilização constante desse recurso para pequenas despesas. Os rendimentos da conta, apesar de presentes, são geralmente baixos, variando de R$0,01 a R$8,08, o que sugere que ela não tem grandes valores investidos ou mantidos na conta. Há diversos pagamentos de fatura de cartão de crédito, como em 21/09/2024 (-R$384,19), 20/10/2024 (-R$395,80) e 13/11/2024 (-R$568,41), demonstrando que ela usa cartão de crédito e também precisa arcar com essas despesas recorrentes. Os extratos mostram uma variedade de compras e pagamentos via Pix e QR Code, incluindo supermercados, restaurantes, farmácias, e outros serviços, indicando uma rotina de gastos variada, mas não necessariamente elevada. Há transferências frequentes para Lívia Sousa Moreira, e em alguns momentos para Irismaia De Sousa Moreira, sugerindo uma divisão de despesas ou auxílio financeiro entre familiares. Há recebimentos frequentes de pessoas físicas e também de empresas como Maia Serviços e Comércio de Roupas, o que sugere que ela pode ter diferentes fontes de renda, mas não necessariamente grandes quantias. Os saldos finais dos extratos da Nubank são relativamente baixos (R$24,73 em 31/10/2024 e R$765,16 em 25/11/2024, R$34,73 em 30/09/2024). Isso, somado com a grande movimentação financeira, indica que ela não acumula grandes reservas financeiras. A análise conjunta dos extratos revela que Irismaia De Sousa possui uma movimentação financeira considerável, porém, com muitos gastos pequenos e frequentes, além de depender do uso de cartão pré-pago para pequenas despesas. Ela também apresenta despesas com fatura de cartão de crédito, além de um histórico de recebimentos e envios de Pix para outras pessoas, com baixo rendimento da conta e com saldos finais baixos. Esses fatores, em conjunto, sugerem uma condição de hipossuficiência econômica, ou seja, uma situação financeira que pode não lhe permitir arcar com as despesas de um processo judicial sem comprometer seu sustento. Assim, os dados nos extratos apoiam um pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, §2o, do CPC), REVOGO a decisão de ID 66161614, declaro prejudicado o agravo interno de ID 67251938, e DEFIRO a gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Venham os autos conclusos para apreciação do apelo (ID 64738950). Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator